Tribunal: STF
Processo: ARE 1326159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMPRESA PÚBLICA – REGIME CELETISTA – CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO – PRETENSÃO DE TER ASSEGURADA A PARIDADE E A INTEGRALIDADE – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O STJ firmou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado às empresas públicas e às sociedades de economia mista deve ser considerado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 103, inciso V, da Lei n.º 8.112/1990. 



    Conforme precedentes do STJ e do STF, aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40 (redação dada pela EC 41/2003); e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 9):



    “Ao contrário do que foi determinado pelos acórdãos, a parte recorrida não faz jus à revisão da aposentadoria para os fins de que seus proventos de aposentadoria sejam pagos com integralidade e paridade, vez que as regras de transição positivadas nos arts. 2º, 3º e 6º da EC nº 41/03, aplicam-se apenas aos servidores abrangidos pelo artigo 40, da Constituição Federal, quais sejam, os servidores estatutários. 



    No caso, quando da promulgação da emenda constitucional n.º 41/03, a parte recorrida encontrava-se submetida ao regime celetista e, consequentemente, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, só vinculando-se ao regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2005, quando teve seu regime jurídico convertido para o estatutário (...)”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do entendimento de que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 4-6):



    “A controvérsia posta em discussão cinge-se em saber se a autora faz jus à incorporação do tempo de serviço prestado em empresa pública, cujo regime jurídico era celetista, para fins de aposentadoria como servidora pública. 



    A documentação anexada aos autos demonstra que a autora ingressou no serviço público por meio de concurso em 02.06.1999, ocupando cargo na Empresa Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS, sendo o seu regime jurídico regido pela CLT. Com o advento da Lei n.º 2.152/2000, houve a extinção desta empresa, com a incorporação das suas funções e pessoal à Secretaria de Estado de Saúde. Confira-se: 



    "Art. 83. Para a implantação da reorganização do Poder Executivo e visando atingir as metas de redução de despesa e o ajuste fiscal, ficam determinadas as seguintes medidas: 



    (...) 



    V – a liquidação das seguintes empresas e a incorporação do seu pessoal e do seu patrimônio à Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de Mato Grosso do Sul: 



    (...) 



    f) da Empresa Hospital Regional de Mato Grosso do Sul – HRMS e a incorporação das suas funções à Secretaria de Estado de Saúde; 



    (...)" – destacado. 



    Em seguida, foi publicada a Lei n.º 2.153/2000 criando a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul – Funsau, cujo quadro de servidores a autora passou a integrar. 



    Porém, com o advento da Lei n.º 3.042/2005 foi conferida nova redação à Lei n.º 2.152/2000. Vejamos: 



    "Art. 1.º O art. 69 da Lei nº 2.152, de 26 de outubro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    'Art. 69. Os servidores da administração direta, autarquias, autarquias e fundações do Poder Executivo ficam submetidos, exclusivamente, ao regime estatutário. 



    (...)’



    Art. 2.º Os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, admitidos por concurso público, em exercício na data de vigência desta Lei, terão seus empregos transformados em cargos públicos. 



    (...)" – destacado. 



    A partir de então, a autora passou a ocupar cargo público (e não mais emprego público), e por meio do Decreto "P" n.º 2.688, de 06.09.2005, o Chefe do Poder Executivo autorizou a conversão do regime jurídico da servidora do celetista para o estatutário. Consequentemente, as contribuições previdenciárias que eram feitas ao RGPS, passaram a ser ao RPPS (MSPrev). 



    Ocorre que ao requerer sua aposentadoria, a autora teve conhecimento de que seus proventos seriam fixados conforme a média aritmética simples das maiores contribuições, correspondentes a 80% de todo o período, sendo considerado que seu ingresso no serviço público ocorreu em 01.10.2005, data em que houve a conversão do regime jurídico. 



    Tanto é que na Manifestação Agrepev/MS foram feitos os seguintes esclarecimentos (f. 39-42): 



    "(...) 



    Consubstanciados nos dispositivos supramencionados, e, considerando os documentos coletados no autos, especialmente a Certidão de Tempo de Contribuição à f. 121, considerando ainda, documentos de identificação acostados, comprovando a idade (56 anos, completados em 29 de abril de 2013), sugerimos a concessão da aposentadoria voluntária na forma postulada a requerente, com fulcro no disposto no artigo 41, I, II, III, da Lei nº. 3.150, de 22.12.2005. 



    Na inatividade, perceberá proventos pagos com respaldo no artigo 76, da Lei nº. 3.150, de 22.12.2005, da seguinte forma: 



    1º) Base de Contribuição para o Regime de Previdência Próprio; 



    2º) Proventos considerando a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994; 



    3º) Proventos Integrais atualizados conforme contribuição do cargo efetivo. 



    Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com fundamento nos dispositivos mencionados, será reajustada na forma do artigo 77, da Lei nº 3.150, de 22.12.2005. 



    (...)". 



    O pedido de revisão de benefício (f. 55-76) obteve parecer desfavorável (f. 94-98). 



    Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo que sob o regime celetista, pode ser considerado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 103, inciso V, da Lei n.º 8.112/19901 , conforme se extrai do seguinte aresto: 



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO A EMPRESAS PÚBLICAS ESTADUAIS, SOB A ÉGIDE DA CLT, PARA TODOS OS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. É firme a compreensão desta Corte de Justiça de que o tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e empresas públicas, entidades da Administração Pública Indireta, pode ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: STJ, RMS 46.070/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10/9/2014; STJ, AgRg no RMS 45.157/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/8/2014; STJ, AgRg no RMS 46.853/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/6/2015). 2. Nenhum direito assiste aos recorrentes quando pretendem que tempo de serviço celetista anterior seja transformado para "tempo de serviço público", o que em nada se confunde com o direito à averbação e à contagem do tempo para aposentadoria e/ou disponibilidade. 3. No caso, o tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode ser considerado para fins de pagamento de adicional e/ou gratificação, e nem para obtenção de aposentadoria com as regras integrais asseguradas somente aos servidores públicos efetivos estatutários, pois não se configura como "tempo de serviço público" para todos os efeitos, ao contrário do que pleiteia a parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no RMS 48.575/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) – destacado. 



    (...)”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nº 2.152/2000; 2.153/2000; e 3.042/2005). Desse modo, a controvérsia acerca da utilização de trabalho prestado sob o regime celetista para contagem de tempo de serviço público, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 873.022-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor Público. Adicional por tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e em sociedades de economia mista para fins de concessão da gratificação. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 719.532-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2014).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente